Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. INOCORRENTE. REVELIA. DECRETAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, CPC. MATÉRIAS ANALISADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão que analisou a questão e firmou entendimento, baseando-se na lei e na jurisprudência, no sentido de que, no caso em análise, não há que se falar em condenação por danos morais.
2. O reconhecimento da revelia do réu não conduz à presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, que não se desincumbe de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma prescrita pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.
3. A parte embargante opôs recurso com intuito exclusivo de rediscutir a matéria, pretensão esta que foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.